Tribunal: TJDFT
Processo: 0740674-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740674-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MARQUES REBOUCAS GALVAO AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Por não vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo interno, nem risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, indefiro o pedido de suspensão do processo originário. No que se refere ao benefício da gratuidade de justiça, em razão de sua discussão na primeira instância, concedo-a tão somente quanto ao recolhimento do preparo no presente feito. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator